Tribunal: STF
Processo: HC 57174
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1) Revelia. Desnecessidade de intimação do réu para os atos subsequentes. 2) Defesa, Omissão do defensor dativo, quanto ao oferecimento de defesa prévia. Conduta que, por si só e em fase das circunstâncias do caso, não caracteriza ausência de defesa. 3) Pena. Fixação que não se mostra ilegal ou excessiva.